Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-69.2024.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-69.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALESSANDRA SEDANO SANCHES registrado(a) civilmente como ALESSANDRA SEDANO SANCHES - CPF: 013.283.261-52 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ILDINEI DE FARIA ABREU - CPF: 874.473.471-91 (EMBARGADO), NAYANE KATIELLY SEDANO FERREIRA - CPF: 013.283.371-97 (EMBARGADO), NATIELLY VITORIA SEDANO SANCHES - CPF: 059.591.351-24 (EMBARGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
ACÓRDÃO OMISSO.

RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que, ao julgar Recurso de Apelação, manteve a obrigação de fazer relacionada à cobertura securitária prestamista em operações de crédito rural e afastou a condenação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se h
á
omissão quanto à
tese
de inexistência de seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia; (
ii
) se o julgado deixou de delimitar o alcance da condenação à luz do limite máximo de indenização/capital segurado previsto nas Cartas de Adesão; e (
iii
) se é necessária integração quanto aos consectários legais, especialmente após o Tema 1368 do STJ e a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão
do Apelo ficou omisso
quanto à
tese de inexistência de
duas adesões a seguro
prestamista. Sup
re-se
a omissão
para
consignar
que
as Cartas de Adesão ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar demonstram duas adesões distintas, cada qual atrelada a uma operação de crédito rural, incluindo
a
Cédula Rural Pignoratícia
.

4.
O
Colegiado deixou de analisar a tese recursal concernente ao limite da condenação das Embargantes.
Complementa-se o Acórdão
para registrar que, r
econhecida a natureza prestamista do seguro, a obrigação de cobertura deve observar a modalidade de capital segurado vinculado e o saldo devedor existente na data do sinistro, com destinação prioritária ao credor estipulante para
amortização ou quitação da dívida e pagamento de eventual excedente aos beneficiários, quando previsto contratualmente.

5. Para evitar controvérsia na fase de cumprimento, integra-se o julgado para consignar que a condenação está limitada ao capital segurado indicado nas Cartas de Adesão (R$ 100.000,00), na modalidade contratada, sem ampliação do dever de indenizar.

6.
Ao julgar o Apelo, o Colegiado
omitiu-se quanto aos consectários legais. I
mpõe integração
e
assenta-se que
: antes da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC conforme interpretação do art. 406 do Código Civil firmada no Tema 1368 do STJ; a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem IPCA como correção monetária e SELIC deduzida do IPCA como juros legais, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos.

Tese
de julgamento
: “
1.
Em seguro prestamista, a cobertura é acessória à operação de crédito e deve observar o capital segurado na modalidade contratada, destinado à amortização ou quitação do saldo devedor na data do sinistro, com eventual excedente aos beneficiários se houver previsão.
2.
Os consectários legais seguem a taxa SELIC antes da Lei nº 14.905/2024 (Tema 1368/STJ) e, após sua vigência, o IPCA como correção monetária e a SELIC deduzida do IPCA como juros legais.”

_________

Dispositivos relevantes
: CC,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 1.022.

Precedentes relevantes
: STJ, Tema 1368;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.740.396/PR; REsp 1.705.315/RS; STJ, Súmula 609.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros
e
BB Seguridade Participações S.A.
em virtude do
A
córdão
de Id. 342994896, que não
conheceu
do Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
.
e deu parcial provimento
ao Apelo das Embargantes
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

As Recorrentes apontam omissão no julgado.

Aduzem que o Colegiado
não enfrentou a tese de que não
foi contratado
seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/05128-5, mas apenas seguro de penhor rural, o qual, segundo afirmam,
tem
natureza obrigatória e não contempla cobertura para o evento morte.

Sustentam que apenas o contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo n.º 222.608.406 est
á
vinculado a seguro prestamista, razão pela qual requerem manifestação expressa do Colegiado sobre o tema.

Argumentam que a Câmara se omitiu
quanto ao limite máximo de indenização previsto na apólice (LMI)
.

Asseveram
que eventual condenação da seguradora não pode implicar quitação integral dos contratos firmados pela
S
egurada junto ao Banco do Brasil
S.A.
,
pois deve se restringir
ao valor máximo contratado, destinado apenas à amortização do saldo devedor.

Por fim, afirmam que
também

não houve manifestação
acerca dos consectários legais da condenação, especialmente quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis
, ressalvando que a
Taxa SELIC
incide
até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024 e, a partir de então,
aplica-se o
IPCA como índice de correção monetária e da SELIC deduzida do IPCA como taxa legal de juros, nos termos da nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil e do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

Manifestação do
Espólio de Alessandra
Sedano
Sanches e outros
no Id. 347565382, em que pugnam pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que o
Espólio de Alessandra
Sedano
Sanches
e outros
ajuiz
aram
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da
BB Seguridade Participações S.A.
e do
Banco do Brasil S.A.
, sob a tese de que a
de cujus
contratou duas operações de crédito rural (Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05128-5 e Abertura de Crédito Rural Fixo nº 222.608.406), com seguro prestamista vinculado, cuja cobertura foi negada
após
o falecimento da segurada, sob a alegação de existência de doença preexistente
.

Os pedidos foram julgados procedentes
.

O
s Requeridos
foram
compelidos a
cumprir a obrigação de fazer, consistente na quitação integral dos contratos firmados pela segurada Alessandra
Sedano
Sanches, com base na cobertura securitária prestamista
da
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05128-5
e do Contrato de
Abertura de Crédito Rural Fixo nº 222.608.406
,
ao pagamento solidári
o
de
indenização por
dano moral
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
com os consectários legais,
e a arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios
.

Ao interporem o Recurso de Apelação,
Brasilseg
Companhia de Seguros e BB Seguridade Participações S.A.
suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva da BB Seguridade Participações S.A
. e preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Ainda em preliminar, afirma
ra
m a necessidade de observância da cláusula beneficiária do contrato de seguro
e aduziram
que os herdeiros da segurada não são beneficiários diretos da apólice.

Argumentam que o seguro prestamista contratado
tem
como primeiro beneficiário o Banco do Brasil, responsável pela operação de crédito vinculada ao seguro, razão pela qual eventual indenização deve ser paga prioritariamente ao agente financeiro para quitação do saldo devedor
e o saldo remanescente
destinado ao
E
spólio.

Sustenta
ram que o Julgador
a quo

desconsiderou a estrutura contratual da apólice ao reconhecer direito direto do
E
spólio ao pagamento.

No mérito,
aduziram que o Juiz sentenciante
desconsiderou elementos relevantes apresentados na defesa.

Asseveraram
que a
falecida
contratou seguro prestamista vinculado apenas ao contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo nº 222.608.406,
e que inexiste
seguro prestamista relacionado à Cédula Rural Pignoratícia nº
40/05128-5, que est
á
amparada apenas por seguro obrigatório de penhor rural, o qual não prevê cobertura para o evento morte.

Assim,
sustentaram
que não pode haver condenação para quitação desse contrato com base em cobertura securitária inexistente.

Seguiram aduzindo
que a negativa da indenização securitária foi legítima, pois, durante a regulação do sinistro, foi constatado que a
S
egurada
apresentava
doença grave preexistente diagnosticada antes da contratação do seguro
, cujo fato foi
omitid
o
quando da adesão à apólice
, o que
configura declaração inexata ou omissão de circunstância relevante
e
implica perda do direito à indenização securitária.

Argumentaram
que a segurada
agiu em
afronta
aos princípios da boa-fé contratual ao omitir

informação essencial
acerca do seu
estado de saúde no momento da adesão ao seguro, circunstância que caracteriza

agravamento intencional do risco e afasta o dever de indenizar.

Insurgiram-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de que
o caso envolve mero inadimplemento contratual,
pois não praticaram qualquer
conduta ilícita capaz de atingir a honra ou a dignidade dos herdeiros da segurada
.

Impugnaram
os consectários legais da condenação
. A
ludiram

a
necessidade de adequação dos critérios de incidência de juros moratórios, especialmente diante da controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa SELIC para fins de interpretação do art
igo
406 do Código Civil.

Nesse contexto, requere
ra
m o sobrestamento
do tr
â
mite processual até o
julgamento
do
Tema 1368
, pelo STJ
.

Ao final, requereram a
exclusão d
a
BB Seguridade Participações S.A
.

do
polo passivo
e
a anulação da
sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas
.

S
ubsidiariamente,
pugnaram pela
reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
e,
caso mantida eventual condenação
,

requer
eram a intimação do
Banco do Brasil para que informe o saldo devedor das

operações contratadas pela falecida; a limitação da condenação da Seguradora aos

valores previstos em apólice; a manifestação
sobre
os termos iniciais, consectários legais e base de cálculo para os honorários advocatícios
, além da
redução dos valores fixados a título de danos morais.

Em
27/01/2026, esta Câmara
rejeitou as prelimin
ares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa
.

N
o mérito,

aplicou o Verbete Sumular 609
do
STJ, reconhece
u
inaplicabilidade da exclusão
securitária
por
falta
de exigência de exames prévios e
inexistência
de prova inequívoca de má-fé
da segurada
e, quanto ao dano moral, firmou entendimento de
que a negativa, embora indevida, estava apoiada em interpretação contratual plausível e sem repercussões concretas graves comprovadas
.

Assim,
proveu parcialmente o Recurso,
manteve a obrigação

de fazer, consistente na quitação integral dos contratos firmados pela
S
egurad
a; porém,
afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral
.

As Recorrentes apontam omissão no julgado
e razão lhes assiste.

Aduzem que o Colegiado
não enfrentou a tese de que não
foi contratado
seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/05128-5, mas apenas seguro de penhor rural, o qual, segundo afirmam,
tem
natureza obrigatória e não contempla cobertura para o evento morte.

Sustentam que apenas o contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo n.º 222.608.406 est
á
vinculado a seguro prestamista, razão pela qual requerem manifestação expressa do Colegiado sobre o tema.

De fato
,

esses argumentos foram aduzidos
na contestação
e, diante da omissão do Julgador singular

quando proferiu a sentença
,
f
oram
objeto de Embargos de Declaração na primeira instância,
os quais foram rejeitados
. As Recorrentes
reiteraram
a matéria no Apelo, mas não há qualquer manifestação quanto ao argumento no voto condutor.

Assim, deve ser suprida a omissão
e, para tanto,
registro que as C
artas de
A
desão
ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar emitidas pelas
falecida
s
referem-se a
duas adesões distintas ao seguro prestamista
, cada
qual
vinculad
a
a uma operação de crédito rural diferente da segurada.

Com efeito,
o documento de Id.
323122372
refere-se à operação nº 40/05128-5
e tal informação consta dos
dados do seguro (página 3):

“Nº Operação: 40/05128-5”

Capital segurado: R$ 100.000,00

Vigência: 07/07/2021 a 07/07/2022

Portanto,
está comprovado
que foi feita adesão ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar vinculada
à Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/05128-5
.

A
liás, a
própria carta esclarece a finalidade:

garantir a amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento em caso de morte
, não havendo dúvida de que

se trata
claramente de seguro prestamista.

O documento de Id.

323122373 está
vinculad
o
ao contrato de
Abertura de Crédito Rural Fixo n.º 222.608.406
,
cuja existência do seguro prestamista as Embargantes não contestam.

Assim,
suprida a omissão, registro que, d
iversamente
do alegado pelas Recorrentes,
há provas incontestes de que a de cujus contratou
seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/05128-5
e ao
contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo n.º 222.608.406
.

As Recorrente
s
também alegam
que a Câmara se omitiu
quanto ao limite máximo de indenização previsto na apólice (LMI)
e afirmam
que eventual condenação da seguradora não pode implicar quitação integral dos contratos firmados pela
S
egurada junto ao Banco do Brasil
S.A.
,
pois deve restringir
-se
ao valor máximo contratado, destinado apenas à amortização do saldo devedor.

De fato, a matéria não foi expressamente examinada quando do julgamento do Recurso de Apelação, razão pela qual passo à sua apreciação.

No que tange ao seguro prestamista, o STJ tem o seguinte entendimento:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. NATUREZA ACESSÓRIA. FINALIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA SEGURADA. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DIFERENÇA ENTRE O CAPITAL SEGURADO E VALOR LIQUIDADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito que tem por finalidade a quitação do financiamento em caso de sinistro previsto na apólice
, sendo
o valor da cobertura contratada referente à operação financeira realizada, o que não se confunde com o limite máximo de capital passível de ser segurad
o. Precedentes.

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte e à luz das orientações
contidas na Circular SUSEP n° 302/2005 e na Resolução CNSP n° 365/2018,
caso a dívida, no momento do sinistro, já tenha sido parcialmente adimplida, sendo inferior ao valor da indenização a ser paga pela seguradora, o saldo remanescente poderá ser destinado aos demais beneficiários indicados pelo segurado, quando houver previsão contratual
" (REsp 1.705.315/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 19/9/2023).

3. Na hipótese, a condenação da seguradora deve limitar-se ao saldo devedor da dívida segurada no momento do falecimento do segurado e, considerando que houve pagamento parcial após o sinistro, o saldo remanescente - diferença entre o saldo devedor apurado e o valor efetivamente utilizado para a liquidação do contrato - deve ser pago aos recorridos.

4. Agravo interno a que se dá provimento
.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.740.396/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 22/10/2024)
.
(sem destaque no original)

No caso dos autos, as Cartas de Adesão ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar estabelecem expressamente a finalidade do seguro prestamista. Consta do instrumento
que a adesão serviu “
para, em caso de morte, garantir a amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento.
”

Ainda consta que o
valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor d
a
operação será pago ao segurado ou aos beneficiários legais.

O
s
documento
s
também descreve
m
a modalidade de cobertura contratada:

Modalidade do Capital Segurado: Capital Segurado Vinculado — modalidade em que o capital segurado é necessariamente igual ao
valor da obrigação, sendo alterado automaticamente a cada amortização ou reajuste.

Os
quadro
s
de dados do
s
seguro
s
indicam, em cada Carta de Adesão, o capital segurado de
R$ 100.000,00
(cem mil reais).

A leitura conjunta dessas disposições evidencia que o seguro contratado
tem
natureza prestamista, funciona como garantia acessória da operação de crédito rural, destinada à liquidação do saldo devedor em caso de ocorrência do sinistro previsto na
A
pólice.

Importa destacar que, na modalidade capital segurado vinculado, o valor da cobertura acompanha a evolução da dívida garantida, ajustando-se automaticamente às amortizações realizadas ao longo do financiamento. Assim, o capital segurado corresponde ao limite máximo de cobertura previsto na apólice, enquanto o valor efetivamente utilizado para a liquidação da obrigação dependerá do saldo devedor existente no momento do sinistro.

Desse modo, caso o saldo da dívida seja inferior ao capital segurado contratado, a indenização será utilizada para a quitação da obrigação perante o credor,
e
eventual diferença ser
á
destinada ao segurado ou aos beneficiários indicados,
pois há previsão contratual
de que
o valor da indenização que ultrapassar o saldo devedor
,

“
será pago, através do Banco do Brasil S.A., ao cônjuge não separado judicialmente ou à
(o) companheira(o) reconhecida(o) como tal ou na falta, aos herdeiros legais, obedecida a ordem de vocação hereditária, conforme legislação vigente.”

Na sentença
, o Juiz singular
condenou
a
BB
Seguridade Participações S.A.
e
Banco
d
o Brasil S.A.
, solidariamente, a cumprir a obrigação de fazer, consistente na quitação integral dos contratos firmados pela segurada Alessandra
Sedano
Sanches
.

O comando sentencial, todavia
,
deve ser
limitado às cláusulas
contratuais da cobertura securitária

e,
cada uma das Cartas de Adesão
,
estabelece capital segurado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que delimita o limite máximo da cobertura securitária.

A
obrigação
das Embargantes
consiste
, portanto,
em suportar o pagamento do saldo devedor existente na data do sinistro, observando-se o capital segurado contratado para cada operação, destinando-se a indenização à amortização ou quitação da dívida perante o credor estipulante.

Caso o saldo da obrigação seja inferior ao capital segurado, eventual diferença deverá ser destinada aos beneficiários legais, nos termos expressamente previstos no instrumento contratual.

Isso posto,
esclareço
que a condenação das
Embargantes
está limitada

ao
capital segurado previsto nas Cartas de Adesão
(
R$ 100.000,00
)
,

na
modalidade
de capital segurado
vin
culado, devendo a indenização ser destinada à amortização do
saldo devedor existente na data do sinistro
, com a ressalva de que, c
aso o saldo da obrigação seja inferior ao capital segurado, eventual diferença deverá ser destinada aos beneficiários legais, nos termos expressamente previstos no instrumento contratual
.

Por fim,
as Embargantes alegam que
não houve manifestação
acerca dos consectários legais da condenação, especialmente quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis
, ressalvando que a
Taxa SELIC
incide
até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024 e, a partir de então,
aplica-se o
IPCA como índice de correção monetária e da SELIC
,
deduzid
o
do IPCA
,
como taxa legal de juros, nos termos da nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil e do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o

A
córdão não enfrentou expressamente a matéria.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368, antes da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, o art
igo
406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC constitui o índice aplicável aos juros moratórios nas obrigações civis, por ser esta a taxa utilizada para a atualização e mora no pagamento de tributos federais.

C
om a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, houve alteração dos art
igos
389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novo regime para os consectários legais das obrigações civis, passando a incidir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido
d
o IPCA, como taxa legal de juros.

Suprida a omissão
, consigno
que

a condenação deverá observar os consectários legais conforme o regime jurídico vigente em cada período, aplicando-se a taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, e, a partir de então, o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros legais, nos termos da nova redação
dos
art
igos
389 e 406 do Código Civil.

Com essas considerações,
acolho o Recurso
Integrativo,

supro
as omissões
e registro que:

a)

di
versamente
do alegado pelas Recorrentes, há provas incontestes de que a
de cujus
contratou seguro prestamista vinculado à Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/05128-5 e ao contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo n.º 222.608.406
;

b)
a
condenação das Embargantes está limitada ao capital segurado previsto nas Cartas de Adesão (R$ 100.000,00), na modalidade de capital segurado vinculado, devendo a indenização ser destinada à amortização do saldo devedor existente na data do sinistro, com a ressalva de que, caso o saldo da obrigação seja inferior ao capital segurado, eventual diferença deverá ser
destinada aos beneficiários legais, nos termos expressamente previstos no instrumento contratual
; e

c)
a condenação deverá observar os consectários legais conforme o regime jurídico vigente em cada período, aplicando-se a taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, e, a partir de então, o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA como juros legais, nos termos da nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026